Tribunal: TJSP
Processo: 2002156-29.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Mandado de segurança originário – interposição contra decisão que designou audiência de instrução para oitiva da autora – impetração contra decisão judicial passível de recurso - inadmissibilidade - inadequação da via eleita - processo extinto, sem exame do mérito – inteligência do art. 5o, inciso II, e do art. 10, caput, ambos da Lei no 12.016/09 e da Súmula 267 do STF – seguimento negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2002156-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARLETE
DALPIZOL, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 40a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram seguimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002156-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36696
MSEG. No: 2002156-29.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
IMPTE. : MARLETE DALPIZOL
IMPDO. : MM. JUIZ DE DIREITO DA 40a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
*Mandado de segurança originário interposição contra decisão
que designou audiência de instrução para oitiva da autora

impetração contra decisão judicial passível de recurso -
inadmissibilidade - inadequação da via eleita - processo extinto,
sem exame do mérito inteligência do art. 5o, inciso II, e do art.
10, caput, ambos da Lei no 12.016/09 e da Súmula 267 do STF
seguimento negado.*
1. Cuida-se de mandado de segurança originário
impetrado contra o r. ato decisório da Exma. Juíza de Direito
da 40a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo a
fls. 386 dos autos eletrônicos da ação de cobrança indevida
c.c. indenização por danos morais movida pela ora impetrante
MARLETE
DALPIZOL
contra
OI
S/A
(autos
n.
1081479-62.2018.8.26.0100), que assim entendeu: "Tendo em
vista que a requerente, podendo optar pelo ajuizamento da
ação na comarca de seu domicílio, preferiu ajuizar a presente
ação nesta Comarca, não há motivo para expedição de carta
precatória, devendo comparecer na data designada para prestar
depoimento pessoal. No mais, a diligência é do juízo,
conforme decidido a fls. 372/374, não havendo que se falar na
inexistência de requerimento ou ainda na análise de matéria
de direito apenas. Porém, tendo em vista o curto prazo com
que foi designada a audiência, considerando-se que a autora
mora em outra comarca, redesigno a audiência para 04/02/2020,
às 14 horas e 30 min, a se realizar na sala de audiências da
40a Vara Cível do Foro Central (sala 1227), tão somente para
colheita de depoimento pessoal da parte autora. Advirto a
parte autora que sua ausência injustificada importará em pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002156-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de confesso".
2. Insurge-se a autora MARLETE DALPIZOL,
sustentando o descabimento do "decisum" guerreado, uma vez
que desnecessária a produção de prova oral, devendo o feito
ser julgado antecipadamente, porque a matéria controvertida é
exclusivamente de direito. Ainda que assim não fosse,
argumentou que o "depoimento pessoal deverá ocorrer por
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão
de sons e imagens em tempo real" (fls. 07). Justificou o
ajuizamento do "mandamus" na assertiva de que há fundada
dúvida de qual recurso interpor, pois o rol taxativo do art.
1.015 do CPC/15 não contempla o recurso de agravo. Pleiteou
gratuidade judiciária para o "mandamus" (fls. 07).
3. O mandado de segurança foi recebido e
processado sem liminar, uma vez que a decisão combatida não
se reveste de manifesta ilegalidade ou abusividade.
4. A Magistrada apontada como autoridade
coatora apresentou informações a fls. 404, justificando a
designação da audiência de instrução para oitiva da autora.
É o relatório.
5. De início, presente declaração de pobreza
firmada pela requerente, onde está reconhecido que ela é
aposentada e desprovida de recursos conforme a complementação
dos documentos a fls. 409/411, comprovando que a situação
econômico-financeira não lhe permite acessar o Judiciário sem
prejuízo do sustento próprio e da família.
6. Eis aí, desde logo, a “comprovação da
insuficiência de recursos” exigida pelo art. 5o, LXXIV, da
Magna Carta, em que não se nota colidência, porém perfeita
receptividade especialmente quanto ao art. 4o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002156-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1.060/50, onde se admite a declaração controvertida para o
objetivo desejado.
7.
Nesse
sentido
manifesta-se
o
Excelso
Pretório:
“JUSTIÇA
GRATUITA

necessidade
de
simples
afirmação de pobreza da parte para a obtenção do benefício
inexistência de incompatibilidade entre o art. 4o da Lei no
1.060/50 e o art. 5o, LXXIV, da CF” (1a T., RE. no 207.382-2-
RS, REL. MIN. ILMAR GALVÃO, j. em 22.04.97
RT 748/172),
assim como “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
justiça gratuita

concessão do benefício mediante presunção 'juris tantum' de
pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família

admissibilidade inteligência do art. 5o, XXXV e LXXIV, da
CF” (1a T., RE. no 204.305-2-PR, REL. MIN. MOREIRA ALVES, j.
em 05.05.98 RT 755/182).
8. No mais, insurge-se a impetrante contra a
decisão que designou audiência de instrução para sua oitiva,
como forma de melhor esclarecer os fatos relacionados ao
pedido de cancelamento dos serviços de telefonia móvel
discutidos na ação por ela ajuizada. Justificou a
interposição do “mandamus” na assertiva de haver fundada
dúvida de qual recurso interpor diante do rol taxativo do
art. 1.015 do CPC/15.
9. Contudo, a questão já foi apreciada pelo C.
STJ em recurso com repercussão geral para mitigar a
taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, bastando que a
parte demonstre o prejuízo imediato: “RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002156-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.” (STJ, REsp
1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
10. Por outro lado, a lei do mandado de
segurança (Lei n. 12.016/2009), em seu art. 5o, inciso II,
positivou o entendimento jurisdicional ao dispor que 'não se
concederá MS quando se tratar de decisão judicial da qual
caiba recurso com efeito suspensivo'. Tem-se ainda que a
decisão combatida não se caracteriza como teratológica ou
manifestamente ilegal ao ponto de se admitir seja combatida
pela via heroica do “mandamus”.
11. Por fim, constata-se por meio de consulta
ao sistema do Tribunal de Justiça que a ação n.
1081479-62.2018.8.26.0100 já foi sentenciada improcedente,
com publicação no DJE de 11.03.2020, inclusive com trânsito
em julgado também certificado nos autos em 02.06.2020.
12. Em resumo, as Súmulas 267 e 268 do STF
afastam o conhecimento da presente impetração, visto já haver
trânsito em julgado da sentença e também por não caber
mandado de segurança como sucedâneo de recurso.
13. Com esses fundamentos, nega-se seguimento
ao mandado de segurança sem apreciação do mérito. Custas pela
impetrante, observada a gratuidade, sem honorários (art. 25
da Lei no 12.016/2009).
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js